Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713674-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: MILTON SAMPAIO CASTRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia em face da r. decisão (ID 25481206 – pág. 368) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de Milton Sampaio Castro de Oliveira, indeferiu o pedido de penhora de veículo do devedor. O Agravante, por meio da petição de ID 26921142, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator